Tribunal: TJSP
Processo: 1012423-03.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte – Alegação inicial de que o ônibus entrou em movimento antes que a coautor tivesse desembarcado completamente, o que o fez cair e sofrer danos físicos e morais – Ausência de comprovação, pela parte autora, dos fatos relatados na inicial – Ônus do qual não se desincumbiu – Art. 373, I, do CPC – Ausência de nexo de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte – Alegação inicial de que o ônibus entrou em movimento antes que a coautor tivesse desembarcado completamente, o que o fez cair e sofrer danos físicos e morais – Ausência de comprovação, pela parte autora, dos fatos relatados na inicial – Ônus do qual não se desincumbiu – Art. 373, I, do CPC – Ausência de nexo de causalidade entre a conduta do preposto da ré e o suposto dano – Ausência de responsabilidade da ré – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012423-03.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes JOSÉ
COSTA CHAVES (JUSTIÇA GRATUITA) e NANCI ASSUMPÇÃO VIEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 4 de março de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012423-03.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 2/6
VOTO No:
24156
APELAÇÃO:
1012423-03.2016.8.26.0361
COMARCA:
MOGI DAS CRUZES (7a VARA CÍVEL)
APTE:
JOSÉ COSTA CHAVES E NANCI ASSUMPÇÃO VIEIRA
APDA:
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Contrato de transporte Alegação inicial de que o ônibus entrou
em movimento antes que a coautor tivesse desembarcado
completamente, o que o fez cair e sofrer danos físicos e morais
Ausência de comprovação, pela parte autora, dos fatos relatados na
inicial Ônus do qual não se desincumbiu Art. 373, I, do CPC
Ausência de nexo de causalidade entre a conduta do preposto da ré e
o suposto dano Ausência de responsabilidade da ré Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença
de fls. 339/343, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente o pedido dos autores,
condenando-os em custas e honorários sucumbenciais de 10%.
Os autores apelaram às fls. 343/363 aduzindo, em síntese, que o
laudo pericial do IMESC lhes é favorável, pois concluiu que há nexo de causalidade entre
o acidente narrado e os danos sofridos. Alegam que o sistema de transporte coletivo do
município enfrenta diversos problemas, que são reiteradamente denunciados por portais de
notícias. Asseveram que os documentos apresentados comprovam o nexo causal entre o
acidente e as consequências dele advindas. A apelante Nanci afirma que, no período de
recuperação do companheiro, foi necessário lhe prestar auxílio e que o tempo despendido
em tais atividades a fez perder o emprego.
Recurso tempestivo, sem preparo (gratuidade de justiça) e
respondido.
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais,
por meio da qual o coautor José Carlos afirma que, em 20.02.2015, por volta das 17h30,
estava sendo transportado por um ônibus da ré e, ao desembarcar, o motorista partiu antes
de seu completo desembarque, o que a fez sofrer uma queda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012423-03.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 3/6
Prossegue a narrativa, afirmando que foi atendido por transeuntes e
encaminhado pelo SAMU a uma unidade de pronto socorro, vindo a sofrer intervenção
cirúrgica.
Alega que os ferimentos sofridos mudaram completamente sua vida,
causando de mobilidade do tornozelo e endividamento.
A coautora, que é companheira do requerente, alega que foi
necessário prestar intensos cuidados ao companheiro no período pós-operatório, razão pela
qual perdeu seu emprego.
Requereram indenização por danos morais, ressarcimento dos gastos
com transporte, indenização por lucros cessantes (relativo aos salários que a coautora
deixou de auferir), pagamento das dívidas contraídas em razão do evento danoso,
pagamento mensal vitalício ao coautor.
Pois bem.
A sentença merece mantida, pois não foi demonstrada participação
da ré no evento danoso, tampouco lhe pode ser imputada responsabilidade pelo ocorrido.
Da análise dos elementos apresentados pelos autores, não é possível
concluir que um dos veículos da ré teria participado dos eventos descritos na exordial.
Não se ignora que o transportador tem responsabilidade objetiva,
devendo transportar o passageiro incólume até o destino. Todavia, cabe à parte lesada ao
menos provar a participação da empresa ré no ocorrido e a relação de causa e efeito
entre a conduta (ou o risco criado) e o dano suportado, o que não foi feito pelos
autores.
Instados a manifestarem-se sobre produção de prova oral (o que
poderia corroborar a tese lançada na inicial) os requerentes arrolaram testemunhas que,
pelo sobrenome, supõe-se tratar de familiares, sem esclarecer quais fatos pretendiam
provar, se tais pessoas estavam presentes por ocasião do acidente etc.
O exame pericial conclui que houve relação entre o dano descrito e
o acidente sofrido, mas não há prova do nexo de causalidade entre ação/omissão do
preposto da requerida e os danos sofridos pelo coautor, razão pela qual não se há falar em
responsabilidade objetiva da ré.
Vale dizer, inexiste prova suficiente e convincente dos fatos
narrados na exordial, quais sejam: a) que o veículo no qual o autor estava de fato fazia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012423-03.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 4/6
parte da frota da ré e b) que o motorista realmente acelerou antes que o requerente pudesse
desembarcar completamente.
Assim, não se sustentam os alegados danos, impondo-se o
afastamento de suas pretensões.
Nesse sentido:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. LUCROS
CESSANTES Contrato de transporte Acidente de trânsito (ônibus) que
redundou em danos físicos à autora, que que teve que ser encaminhada ao
Pronto Socorro Evento que implicou em afastamento médico Pretensão
de ressarcimento pelos danos materiais, morais e lucros cessantes
Ausência de comprovação do nexo causal Ausência de provas aptas a
comprovar que o veículo da ré seria aquele envolvido no acidente de
trânsito em questão - Sentença mantida nos termos do art. 252 do
RITJESP Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0074934-06.2012.8.26.0002; Relator (a): Lígia
Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/05/2015; Data de Registro: 22/05/2015)
AÇÃO INDENIZATÓRIA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA Autora que alega ter sofrido danos
materiais e morais decorrentes de acidente em ônibus da ré Sentença de
improcedência
Fato da vítima
Ocorrência
Ausência de
verossimilhança das alegações autorais Narrativa dos fatos, desprovida
de qualquer prova acerca da dinâmica do acidente, que variou ao longo do
processo
Ausência de nexo causal automático entre a narrativa
apresentada e as lesões experimentadas Prova testemunhal analisada em
cotejo com os demais elementos do conjunto probatório Ausência de
contradita
Não arrolamento de outras testemunhas que poderiam
consubstanciar a tese autoral Preclusão Sentença mantida Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE IMPROCEDÊNCIA Improcedência da relação processual entre a
autora e o denunciante, que acarreta a improcedência da denunciação à
lide Contrarrazões apresentadas Majoração da verba honorária.
(TJSP; Apelação Cível 1013514-70.2018.8.26.0002; Relator (a): Marco
Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019)
“TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIRO. AÇÃO DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
CONTRATAÇÃO
DO
TRANSPORTE.
IMPOSSIBILIDADE,
TAMBÉM, DE RECONHECER FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO, DE ACORDO COM OS FATOS NARRADOS PELA
AUTORA.
AUSÊNCIA,
AINDA,
DE
COMPROVAÇÃO
DAS
PROPALADAS LESÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012423-03.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 5/6
PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. MANUTENÇÃO. Não há
prova nos autos a respeito da efetiva celebração do contrato de transporte.
Nada, absolutamente nada, comprova que a autora tomou o serviço
prestado pela ré. A duas, porque, mesmo se se considerar realmente
existente a contratação do transporte, não é possível extrair dos autos a
propalada falha na prestação do serviço. A versão segundo a qual o
preposto da ré teria colocado o veículo em marcha no momento em que a
autora dele desembarcava não encontra lastro probatório. Não há prova,
ainda, de que a contusão do joelho esquerdo e a luxação acrômio
clavicular do ombro esquerdo referidas no laudo pericial guardem nexo
causal com o propalado contrato de transporte. Não há notícia de que a
autora tenha procurado atendimento médico. Não há relatório de
atendimento médico, não há receituário, atestado médico, prontuário da
paciente. Nada. Objetivamente analisada a tese expendida na inicial, o que
se tem, em verdade, é apenas alegação sem prova. Não é possível atribuir
sucesso à autora com base apenas e tão somente em suas palavras, em sua
versão dos fatos, como se bastassem, por si sós, ao acolhimento de sua
tese. Alegar e não provar é, em Juízo, é o mesmo que nada alegar.
Apelação não provida.”1
“RECURSO
Apelação
Contrato de transporte coletivo

Responsabilidade civil “Ação de indenização de danos morais, materiais
e estéticos c. c. reparação de danos” Insurgência contra a r. sentença que
julgou improcedente a demanda Inadmissibilidade Aplicação das
regras do CDC, que não autoriza a automática inversão do ônus da prova
Ausência de verossimilhança nas alegações da apelante, que deixou de
comprovar a efetiva existência de nexo de causalidade entre o acidente, e
eventual conduta praticada pelos prepostos da transportadora apelada
Testemunha ouvida em audiência que afirmou apenas ter ouvido um
barulho, e ter visto a apelante caída no chão Hipótese em que não é
possível presumir que a queda tenha ocorrido em razão do arranque do
coletivo, em especial ante os depoimentos testemunhais do motorista e
cobrador, que afirmaram ter visto a apelante tropeçar e cair sozinha já na
calçada Apelante que não se desincumbiu de seu ônus probatório,
previsto no artigo 373, inciso I, do CPC/2015 Responsabilidade da
transportadora apelada não configurada Sentença mantida Honorários
advocatícios majorados Recurso improvido.”2
Os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelos autores, parte
vencida, que deverá arcar com as custas e despesas do processo, além de honorários
advocatícios, majorados para 12% sobre o valor da causa, considerando o teor do art. 85,
§2o do CPC, observadas as normas pertinentes à justiça gratuita.
1 Apelação no 1026748-27.2015.8.26.0002, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SANDRA
GALHARDO ESTEVES, j. em 25 de outubro de 2018.
2 Apelação no 1020426-06.2016.8.26.0309, 18a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 4 de setembro de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012423-03.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 6/6
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.0263 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
3 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a
interposição de recurso.
§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco
de dano grave ou de difícil reparação.
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o
valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez
por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao
depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça,
que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido
considerados protelatórios.